Tribunal: TCU
Processo: 012.720/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento aos subitens 9.9.1 a 9.9.3 do Acórdão 640/2015  Plenário, retificado pelo Acórdão 1.182/2015  Plenário, em que se constatou o pagamento por estudos etnoecológicos que não foram realizados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em desfavor dos Srs. José Maria de Souza e Luiz Roberval Papa, ordenadores de despesas do Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC, respectivamente nas gestões de 1o/08/2005 a 16/04/2006 e de 17/04 a 12/06/2006, tendo por fundamento a inexecução parcial do objeto previsto na Portaria DNIT 1.082, de 14/9/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os Srs. José Maria de Souza e Luiz Roberval Papa da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Washington Luiz de Paula e da Fundação Ricardo Franco, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 20/12/2005 até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, ao Sr. Washington Luiz de Paula e à Fundação Ricardo Franco, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC, para ciência.